Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ESTUDANTE CURSANDO O ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA E SUBMISSÃO A PROVAS DO EXAME SUPLETIVO COMO FORMA DE AVANÇO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. MEDIDA LIMINAR. CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIABILIZAÇÃO. APROVAÇÃO. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SEGURANÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA. RECURSO. AUSÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO CRIADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ESTABILIZADA. REVERSÃO. INVIABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. Concedida, no ambiente de ação de segurança, liminar destinada a viabilizar a matrícula do aluno no exame supletivo e submissão às provas de conclusão de forma a obter o certificado de conclusão do ensino médio e se matricular no curso superior para o qual havia se habilitado mediante aprovação em exame vestibular, estabilizada a situação de fato e de direito criada há muito, soa desconforme com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica se cassar a decisão proferida no grau recursal, notadamente porque, a par de a medida ter irradiado efeitos materiais imediatos, sua revogação implicaria substancial regressão na vida escolar do discente, pois deveria, se preservada essa exegese, a par de abandonar o curso superior, voltar a frequentar o ensino médio, o que, a par do lastro material que aparelha a pretensão antecipada, atrai a incidência sobre a espécie da teoria do fato consumado, conduzindo à preservação da decisão concedida no trânsito processual.

2. Conquanto a decisão liminar encerre natureza precária, porquanto não encerra a resolução definitiva do litígio sob a ótica do direito material, pode implicar a consolidação de situação de fato impassível de ser revertida ou cuja reversão implica efeitos ao sistema mais lesivos que sua consolidação, ensejando que, como forma de ser prestigiada a segurança jurídica como inerente à estabilização social almejada com a tutela jurisdicional, seja corroborada mediante aplicação da teoria do fato consumado.

3. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Unânime.